Tribunal: TJES
Processo: 5000403-25.2024.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000403-25.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA CASSIMIRO
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000403-25.2024.8.08.0039

ORIGEM:
Juízo de Pancas – 1ª Vara

RECORRENTE: JOÃO BATISTA CASSIMIRO

RECORRIDO:
CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO INDEVIDO SOBRE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL, alegando que não reconhece a filiação associativa, bem como que em decorrência dessa adesão tem sido descontado indevidamente valores do seu benefício, conforme extrato do INSS. Nesse sentido, pugnou pela declaração de inexistência jurídica entre as partes, o cancelamento dos descontos, a restituição de valores descontados e indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: (1) julgo procedente a demanda para (a) declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes; (b) condenar o requerido a ressarcir em dobro o valor indevidamente debitado dos benefícios do autor, correção datada da indisponibilidade pelo INPC, juros de mora pela selic a contar da citação, momento em que cessa a incidência do INPC. (2) Com relação ao pedido de danos morais, julgo improcedente o pedido e Julgo extinta este pedido da demanda com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido a título de danos morais. No entanto, decorrido prazo de contrarrazão do Requerido, ora Recorrido, conforme certidão de ID. 62633023 - Pág. 1.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à conduta ilegal do Recorrido quanto aos descontos sobre o benefício da Recorrente.

Destaco que embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, as circunstâncias dos autos evidenciam que a conduta do Recorrido ocasionou aborrecimento extraordinário ao Recorrente.

No caso em comento o Recorrido fez descontos ilegais sobre o benefício previdenciário do Recorrente que tem caráter de verba alimentar, o que possivelmente lhe causou sentimento de angústia e gerou o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais.

Na lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES, não é qualquer acontecimento, mas somente aqueles extremamente significativos, que servem a tal mister. Ou seja: “(...) diz-se necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana.” (Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157-158).

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO CONAFER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSENTE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA FIRMADA ENTRE AS PARTES. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. VALOR FIXADO CONFORME OS PARÂMETROS BALIZADORES E RECENTE POSICIONAMENTO DESTA CORTE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO, A FIM DE APLICAR AOS DANOS MORAIS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. Na espécie, a CONAFER não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar que a parte autora foi a responsável pelos descontos impugnados, visto que não colacionou aos autos qualquer documento que comprovasse a existência de relação entre as partes, não sendo responsabilidade da parte autora produzir prova negativa do seu direito . 2. Desta forma, tem-se que acertada foi a conclusão do magistrado de piso, à luz da documentação colacionada aos autos, sendo nulo o contrato a títulos de Contribuição CONAFER e indevidos todos os descontos efetuados pela parte ré em face do instrumento impugnado.
3. Acerca da possibilidade de indenização por danos morais, observa-se que, no caso em apreço, os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário configuram motivo mais do que suficiente para ensejar sério abalo psicológico na parte ofendida, já que esta se vê completamente desamparada em razão da indevida redução de seus ganhos mensais . 4. Com relação ao montante, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, especialmente da condição socioeconômica dos envolvidos, do bem jurídico ofendido, grau e extensão da lesão imaterial, desgaste da parte autora e culpa dos litigantes, mostra-se razoável a condenação da ré a título de danos morais no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme recente posicionamento da 4ª Câmara de Direito Privado desta E. Corte Alencarina, em ações desta jaez .
5. Por fim, verifica-se equívoco da sentença quanto à fixação da data base para a incidência dos juros moratórios. Por tratar-se de matéria de ordem pública, impõe-se a alteração de ofício, porquanto fora arbitrado erroneamente pelo juízo a quo. Desse modo, merece reparos a sentença para que seja modificado o termo inicial de contagem dos juros de mora, devendo estes contarem a partir do evento danoso, conforme prescreve o enunciado da Súmula 54 do STJ . 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada em parte e alterada de ofício, a fim de aplicar aos danos morais juros de mora a partir do evento danoso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso apresentado para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, observadas as disposições de ofício . Fortaleza/CE, 05 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator. (TJ-CE - Apelação Cível: 0201411-62.2023.8 .06.0029 Acopiara, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 05/12/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2023).
(Grifei)

Assim, sendo certa a ocorrência do dano extrapatrimonial, o que resta é quantificá-lo.

A indenização por danos morais deve ser fixada, ademais, mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observando-se a finalidade de compensação da indenização, a extensão do dano sofrido e o grau de culpa na conduta. O valor não pode ensejar o enriquecimento sem causa, nem ser ínfimo.

Quanto ao valor da indenização, partindo-se da premissa de que a reparação por danos morais não pode configurar causa de enriquecimento ilícito ao credor, e, consequente empobrecimento sem causa pelo devedor, tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprovação e o desestímulo ao fato danoso, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo por bem fixá-lo em R$5.000,00 (cinco mil reais).

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.55 da Lei 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)